Tribunal: TJSP
Processo: 1008001-16.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO DA SEGURADORA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA – NARRATIVA DO AUTOR DIVERGENTE DAS PROVAS COLIGIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR
Conjunto probatório é suficiente para indicar que a seguradora ré não cometeu ato ilícito e quem deu causa aos danos foi exclusivamente o autor, cuja narrativa fática, aliás, está em descompasso com todo o conjunto

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO DA SEGURADORA DE TERCEIRO – INEXISTÊNCIA – NARRATIVA DO AUTOR DIVERGENTE DAS PROVAS COLIGIDAS – CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR
Conjunto probatório é suficiente para indicar que a seguradora ré não cometeu ato ilícito e quem deu causa aos danos foi exclusivamente o autor, cuja narrativa fática, aliás, está em descompasso com todo o conjunto probatório, beirando a má-fé.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008001-16.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MARCIO ALVES PAVIATTI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AZUL
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-16.2020.8.26.0564 -Voto no
2
VOTO 29913
APELANTE: MÁRCIO ALVES PAVIATTI (JG)
APELADA: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AÇÃO CONDENATÓRIA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. MAURÍCIO TINI GARCIA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
ALEGAÇÃO DE ATO ILÍCITO DA SEGURADORA DE
TERCEIRO - INEXISTÊNCIA - NARRATIVA DO
AUTOR DIVERGENTE DAS PROVAS COLIGIDAS -
CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR
Conjunto probatório é suficiente para indicar que a
seguradora ré não cometeu ato ilícito e quem deu causa aos
danos foi exclusivamente o autor, cuja narrativa fática, aliás,
está em descompasso com todo o conjunto probatório,
beirando a má-fé.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 352/359, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE a ação,
condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, inclusive
honorários advocatícios, fixados em dez por cento sobre o valor da causa,
observada a gratuidade.
O D. Magistrado a quo concluiu pela culpa exclusiva do autor
pelos danos narrados. Destrinchando o quadro fático, expôs que o autor sabia
desde o início onde seu veículo foi levado pela seguradora, e, por recusar a
proposta da seguradora, deixou o veículo lá por dois anos. Por conta de sua
inércia, inoponível qualquer responsabilidade à ré pelos danos alegados.
O autor interpôs recurso de apelação (fls. 362/366).
Alegou, em síntese, que a ré foi negligente ao abandonar o
veículo por longo período, acarretando-lhe danos morais e materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-16.2020.8.26.0564 -Voto no
3
Houve contrarrazões (fls. 370/384).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação condenatória (indenização por danos materiais e
indenização por danos morais) fundada na seguinte narrativa: o autor teve seu
veículo colidido por um terceiro (1.9.2017, fls. 2 e 20/21), segurado da
empresa ré, o qual assumiu a culpa pelo acidente e acionou a ré para avaliar o
veículo do autor. Em 20.9.2017, o veículo foi retirado pela empresa ré para
vistoria de danos e, segundo o autor, “ficou sem ter notícias de seu veículo por
inacreditáveis dois anos e cinco meses, sem saber o paradeiro e sem poder
trabalhar e auferir renda” (fls. 4). Em razão disso, pediu indenização pelos
danos morais e pelos danos materiais (valor do veículo).
Sua narrativa, além de não convencer, está em descompasso da
realidade dos fatos, devidamente documentados ao longo desse processo.
O autor diz que ficou por dois anos e cinco meses sem saber o
local de seu veículo. No entanto, as provas mostram o contrário. O sinistro do
veículo foi noticiado em 2.9.2017 (fls. 23). Em 6.9.2017, a seguradora ré disse
que seria o caso de indenização integral (fls. 25/26). Em 11.9.2017, a
seguradora solicitou os documentos necessários para análise do sinistro (fls.
27/28), vindo a receber os documentos do autor apenas em 19.9.2017 (fls. 22 e
29). Um dia depois, 20.9.2017, seu veículo foi retirado e vistoriado pela
seguradora, que chegou à conclusão de não ser o caso de perda total,
estipulando o valor do reparo que entendeu suficiente (fls. 30/31 e 37/38). No
documento de retirada do veículo, assinado pelo autor, consta o endereço
para o qual foi levado o veículo (fls. 38).
Diante da recusa da seguradora em considerar o caso como perda
total, o autor simplesmente abandonou o veículo com a ré. Pelas mensagens
enviadas à segurada responsável pelo acidente, denota-se que sua insatisfação
residia na discordância com a conclusão da seguradora. Desesperado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-16.2020.8.26.0564 -Voto no
4
busca a indenização do veículo alegando um sumiço que nunca existiu.
O veículo foi retirado pelo autor apenas em 11.2.2020 (fls. 102).
O endereço onde ele estava era o mesmo ao qual foi levado em 2017,
demonstrando que o suposto sumiço nunca existiu.
Nos autos constam, na verdade, elementos que evidenciam uma
postura tangencial à má-fé. O autor havia ajuizado em 2018 (fev/2018) uma
ação contra a seguradora ré (autos n. 1004360-88.2018). Naquela ação, o autor
busca a reparação pelos danos materiais, estimando o valor do veículo como
indenização adequada. Sua narrativa, contudo, é muito diferente da
deduzida nestes autos, pois em nenhum momento faz esse alarde quanto ao
desconhecimento da localização do veículo. Sua causa de pedir se limita a
defender a indenização integral do veículo, questionando a decisão da
seguradora de o indenizá-lo parcialmente.
Mas não para por aí. Em mar/2018, a ré apresentou contestação
naqueles autos, juntando laudo pericial que embasou sua recusa (fls. 88/107
daqueles autos; fls. 53/72 destes). O laudo indica a localização do veículo, se
é que havia dúvidas quanto a isso (fls. 63 destes autos). Por sinal, a localização
é a mesma desde sempre (na Rod. Presidente Dutra, KM 224).
Como sua primeira ação judicial terminou frustrada (extinção
sem resolução de mérito por incompetência do Juizado Especial Cível, uma
vez que o litígio demanda perícia complexa), ajuizou a presente ação, agora se
fundamentando na fantasiosa tese de que desconhecia o paradeiro do veículo
por anos. O veículo estava sabidamente no mesmo local e o autor não
procedeu com a retirada pois estava desgostoso com o resultado da seguradora.
Ou seja, foi o autor quem abandonou o veículo, e não o contrário.
Em suma, o quadro fático é assaz suficiente para demonstrar que
não há ato ilícito por parte da ré. Se a recusa, de fato, foi injusta, deve o autor
providenciar a ação adequada para discuti-la, como já tentou uma vez, sem
sucesso. Ausente ato ilício, prejudica-se o exame dos danos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008001-16.2020.8.26.0564 -Voto no
5
mantendo a r. Sentença. Majoro os honorários advocatícios para doze por
cento sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora